Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE USINAGEM. EFETIVO FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA. CLÁUSULAS DE REGÊNCIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRAPARTIDA PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA E POSITIVA. EXIGIBILIDADE NO TERMO PACTUADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇAO PROPORCIONAL. CABIMENTO.
1. Carece a parte apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, quando observado que o recurso já é dotado deste efeito ope legis, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil.
2. O recurso que impugna satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não ofende o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de demanda que tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, o que evidencia a impossibilidade de instauração de procedimento posterior de liquidação da dívida. 3.1. Estando a demanda monitória aparelhada por prova documental que atende aos requisitos previstos no artigo 700 do Código de Processo Civil, quanto ao débito decorrente do contrato de usinagem celebrado pelas partes litigantes, e constatado que, por outro lado, a parte ré não logrou apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial, correta se mostra a constituição do título executivo judicial, no valor correspondente à dívida devidamente comprovada nos autos.
4. De acordo com o artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
4.1. Em se tratando de demanda monitória fundamentada em contrato que estabelece obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do seu vencimento.
5. Não tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido inicial, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível conhecida parcialmente. Na extensão conhecida, preliminar rejeitada e no mérito, recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados.